Tribunal: CARF
Processo: 13005.720611/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 601.314/SP, é constitucional as normas dispostas na Lei Complementar no 105/01 que autorizam que a Receita Federal obtenha dados bancários diretamente pelas instituições financeiras quando da existência de procedimento fiscal. Não há que se falar em nulidade do ADE.
EXAME DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA. CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. OMISSÃO DE RECEITAS. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS.
Será excluída do Simples Nacional a empresa cuja escrituração não permitir a identificação dos recursos movimentados em suas contas bancárias. Constitui, da mesma forma, razão para exclusão do regime simplificado a prática reiterada de não emitir documentos fiscais de vendas e prestações de serviços.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO-CAIXA. EFEITOS. UTILIZAÇÃO DE MEIO FRAUDULENTO.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato declaratório quando a pessoa jurídica optante que incorrer em falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-probatório. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pela sistemática pelos próximos 10 (dez) anos-calendário seguintes quando constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720611/2016-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.407 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
STEINHAUS - CASA DE PEDRA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral,
no Recurso Extraordinário no 601.314/SP, é constitucional as normas dispostas
na Lei Complementar no 105/01 que autorizam que a Receita Federal obtenha
dados bancários diretamente pelas instituições financeiras quando da existência
de procedimento fiscal. Não há que se falar em nulidade do ADE.
EXAME DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA.
CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. OMISSÃO DE RECEITAS. PRÁTICA
REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA DE
EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS.
Será excluída do Simples Nacional a empresa cuja escrituração não permitir a
identificação dos recursos movimentados em suas contas bancárias. Constitui,
da mesma forma, razão para exclusão do regime simplificado a prática
reiterada de não emitir documentos fiscais de vendas e prestações de serviços.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. FALTA DE
ESCRITURAÇÃO DO LIVRO-CAIXA. EFEITOS. UTILIZAÇÃO DE MEIO
FRAUDULENTO.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato declaratório
quando a pessoa jurídica optante que incorrer em falta de escrituração do livro-
caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária, circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-probatório. A
exclusão produz efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pela sistemática pelos próximos 10 (dez) anos-calendário seguintes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720611/2016-45
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

quando constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidas as conselheiras Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonca (relatora) , que lhe deram provimento parcial para manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional, porém, reduzindo para 3 (três) anos o prazo de impedimento para a opção do
regime simplificado de tributação. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Carmen
Ferreira Saraiva.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Redatora designada
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-095.305, de 04 de janeiro de
2018, proferido pela 15a Turma da DRJ/RJ1, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo-se a exclusão do Simples Nacional nos termos do Ato Declaratório
Executivo DRF/SCS no 05/2016.
Relatando os fatos, tem-se que a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por
intermédio do Ato Declaratório Executivo DRF/SCS no 05, de 29/03/2016, por 10 (dez) anos,
contados a partir de 01/01/2012 em razão de prática reiterada de infração à Lei Complementar no
123/2006, por descumprimento do inciso I, assim como da parte final do § 2o, do artigo 26,
combinado com o artigo 27, incidindo nas hipóteses previstas nos incisos VIII e XI do artigo 29
da LC 123/2006,
consoante informações contidas no processo administrativo no
13005.720611/2016-45
Para melhor compreensão dos fatos, segue copiada a Representação Fiscal para
fins de Exclusão do Simples Nacional, e-fls. 2-10:
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

“I - INTRODUÇÃO
No curso da fiscalização da empresa STEINHAUS - CASA DE PEDRA LTDA. - ME,
CNPJ 07.543.080/0001-70, com endereço na rua Major Bandeira, 740, Bairro Languiru,
Teutônia – RS, CEP 95.890-000, de acordo com o TDPF 10.1.11.00-2015-00114-0, o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Gilson Antonio Frantz, matrícula no.
1239863 constatou irregularidades que motivam a exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, que de forma sintética estão
referidas abaixo, sendo descritas minunciosamente adiante:

II - BASE LEGAL DO SIMPLES NACIONAL
“Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 “Art. 26. As microempresas e
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções
expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos
impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes. ....
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária. ..... Art. 27. As microempresas e
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, opcionalmente,
adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas,
conforme regulamentação do Comitê Gestor” (sublinhei)............
Da Exclusão do Simples Nacional Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de
ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: ................... II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que
autorizam a requisição de auxílio da força pública; ............ V - tiver sido constatada
prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar; ........... VIII - houver
falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária; .............
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do art.
26; ...............
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)anos-
calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.........”
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011
Exclusão de ofício Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do
Simples Nacional é: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento; e III - dos Municípios, tratando-se
de prestação de serviços incluídos na sua competência tributária.........
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:.......
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
a) for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada
de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;.......
d) tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar
no 123, de 2006;.....
g) houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;........
j) não emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de forma reiterada,
ressalvadas as prerrogativas do MEI, nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 97;
.............. § 2o O prazo de que trata o inciso IV do caput será elevado para 10 (dez)
anos caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou
reduzir o pagamento de tributo apurável na forma do Simples Nacional. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 2o)
§ 3o A ME ou EPP excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 32, caput)........
§ 6o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nas alíneas "d", "j" e "k" do
inciso IV do caput: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 9o)
I - a ocorrência, em dois ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de
idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos
cinco anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou notificação
de lançamento, em um ou mais procedimentos fiscais;
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.” (Os
grifos e sublinhados acima não existem nos diplomas legais).
III - MOTIVO DA EXCLUSÃO
1. Em 13/05/2015, a empresa fiscalizada, cujo CNPJ foi aberto em 17/08/2005, tomou
ciência na pessoa do Sócio-Administrador Jorge Luiz Garcez de Souza, do Termo de
Início do Procedimento Fiscal referente o TDPF no 10.1.11.00-2015-00114-0, com
prazo de 20 dias para apresentação, entre outros documentos, do livro Caixa ou Diário e
Razão, arquivos digitais da contabilidade, atos constitutivos da empresa, extratos de
contas bancárias, notas fiscais, e informações sobre a existência de ações judiciais entre
outras solicitações, bem como justificar a discrepância verificada entre sua
movimentação financeira bancária e a receita declarada à Receita Federal do Brasil,
acompanhada da documentação comprobatória julgada pertinente.
2. Em 19/06/2015 a empresa apresentou os Livros Diário e Razão de 2012, assim como
os arquivos digitais da contabilidade onde estão lançadas receitas brutas de vendas de
R$ 178.915,00, Declaração Anual do Simples Nacional, informando este montante de
receita bruta, atos constitutivos entre outros documentos, dos quais destacamos os
extratos bancários do ano de 2012, referentes as contas mantidas no Banco do Brasil
SA, Ag. 3188, no 18725; Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA – Banrisul, Ag.
0946.41, conta no 06.034436.0-3 e a conta 59430-0 da Coop de Cred Livr Adm Assoc
Ouro Branco, que doravante será tratada como “SICREDI”. Todas as contas são
mantidas nas agências da cidade de Teutônia.
3. Informou que não escrituração do Livro Caixa em virtude da existência de
contabilidade regular. Quanto a discrepância entre a movimentação financeira e a
receita declarada, respondeu o seguinte:
2. Analisando os livros e os documentos apresentados, constatamos que a empresa não
registrou na contabilidade as movimentações financeiras das contas mantidas no
Banrisul e Sicredi. Em relação a conta escriturada do Banco do Brasil, está não era fiel
as transações efetivamente ocorridas, pois várias transferências bancárias eram lançadas
como se fossem depósitos cujos recursos teriam origem no caixa da empresa. Alguns
exemplos:

3. Em vista destas verificações, em 03/07/2015 lavramos o Termo de Intimação Fiscal
(TIF) no 2, onde foi instada a comprovar mediante documentação hábil e idônea a
origem dos valores creditados/depositados em suas contas-correntes listados nos Anexo
I e II, bem como para justificar a falta de contabilização das movimentações financeiras.
4. Em 03/08/2015 respondeu que já havia apresentado a documentação hábil e idônea
referente ao seu faturamento, que seria regularmente contabilizado e documentado por
nota fiscal e que os demais valores não pertencem a Steinhaus - Casa de Pedra Ltda. -
ME, que “Os valores são de responsabilidade da GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS
LTDA., CNPJ 08.342.871/0001-03, que usou as contas correntes da empresa durante o
exercício de 2012”. No ano seguinte, a GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS LTDA. abriu
conta corrente em seu nome e passou a concentrar seu faturamento nessa conta”.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

5. Informou ainda que não existem operações comerciais entre a SS Serviços Funerários
e a fiscalizada; que os valores transferidos entre as contas pertencem a Garcez de Souza
Imóveis Ltda., que utilizou as contas de ambas as empresas, pois não teria conta-
corrente própria.
6. Em razão das alegações acima, foi aberta diligência na Garcez de Souza Imóveis
Ltda. (TDPF-D 10111.00-2015-00157-4), sendo expedido em 13/08/2015 o Termo de
Diligência Fiscal no 1, onde aquela empresa foi intimada a comprovar as origens dos
valores creditados/depositados nas contas-correntes da fiscalizada, assim como da
empresa SS Serviços Funerários Ltda., consoante os anexos I a IV, além de apresentar
os arquivos digitais da contabilidade, a declaração de rendimentos, extratos bancários,
Livro Caixa, Diário e Razão.
7. Em 02/10/2015 a imobiliária respondeu ao termo conforme transcrito abaixo:

8. Procedida a conciliação entre os valores listados nos anexos que acompanharam o
TDF 1 e os documentos apresentados, constatamos que estes comprovavam parte dos
créditos listados, nos levando a emitir o Termo de Diligência Fiscal no 3 (16/11/2015),
no âmbito da diligência, onde instamos àquela empresa a comprovar as origens dos
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

demais créditos, fazendo-se acompanhar dos novos anexos com os créditos a serem
comprovados. Na mesma oportunidade intimamos a Steinhaus Casa de Pedra Ltda. e a
SS Serviços Funerários Ltda. a comprovarem as origens dos créditos não comprovados
pela imobiliária, conforme anexos encaminhados.
9. Nas respostas apresentadas pelas empresas em 23/12/2015, a Garcez de Souza
apresentou relatório complementar nos moldes do anterior, onde lista os créditos na
conta-corrente relacionando-os aos inquilinos que teriam efetuado o pagamento dos
aluguéis. O relatório trata apenas de créditos da conta 893080, listada no anexo I, nada
comprovando em relação aos demais anexos. Em que pese a resposta, remanesceram
valores sem comprovação.
10. Por sua vez a SS Serviços Funerários esclareceu que os créditos na conta 45921-6,
do Sicredi, dizem respeito à cobrança do chamado “Plano Rede Vida”, tratando-se de
valor mensal cobrado para futura prestação de serviços funerários. Quanto a conta
893080, informou que foi utilizada pela Garcez de Souza Imóveis para recebimento de
aluguéis de imóveis de terceiros.
11. A Steinhaus informou que os valores listados no Anexo II se referem a serviços
funerários prestados, cujos documentos fiscais não foram localizados, apresentando
com a resposta relação dos mesmos. Confrontando esta relação com o Anexo II enviado
com o termo de diligência constatamos que persistem valores não comprovados ou
esclarecidos, assim como em relação a todo Anexo III.
12. Embora alegue que os documentos fiscais não foram localizados, a toda evidência
não foram emitidos, pois essas receitas também não foram contabilizadas e, destaca-se,
no curso da fiscalização foram apresentadas as notas fiscais emitidas durante o ano-
calendário de 2012, não existindo lacunas nas numerações que pudessem indicar o
extravio dos documentos, o que aponta para o descumprimento reiterado da obrigação
prevista no inciso I do artigo 26 da lei Complementar 123/2006.
13. Na análise efetuada até o momento, foram essas as irregularidades encontradas, que
salvo melhor juízo são motivos suficientes para a exclusão da fiscalizada do Simples
Nacional.
V - CONCLUSÃO 14. Portanto, do exposto acima, evidenciamos que a contribuinte
fiscalizada praticou as seguintes irregularidades, que são causas motivadoras da
exclusão do Simples Nacional:
Prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar no 123/2006, ou seja,
ao inciso I do artigo 26 (falta de emissão de documento fiscal), enquadrando-se na
hipótese do Inciso XI do Artigo 29;
Escrituração não permite a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária, incidindo nos inciso VIII do artigo 29, observando-se que a empresa adotava a
escrituração por Livro Diário e Razão, como lhe faculta o artigo 27, todos da Lei
Complementar no 123/2006.
15. Em face do exposto, com base na alínea “b” do inciso I do artigo 6o da Lei
10.593/02, DECIDO excluir a fiscalizada do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, pelo prazo de 10 anos, a contar de
01/01/2012, pois constatada a utilização de artifícios e meios fraudulentos que
induziram e mantiveram a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo apurável, configurados pela conduta de fraudar a fiscalização
tributária ao omitir operações em documento ou livro exigido pela lei fiscal, além de
prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.
16. Emita-se o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional;
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

17. Quando e se tornada definitiva na esfera administrativa esta decisão, registre-se a
expedição do Ato Declaratório de Exclusão no portal do Simples Nacional, no site da
Receita Federal;
18. Intime-se a contribuinte, com prazo de 30 dias, nos termos do Art. 15 do Decreto no
70.235/72, inclusive para a informar a opção pelo recolhimento do imposto de renda e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (lucro presumido, lucro real trimestral ou
anual) e apresentar a escrituração contábil nos termos da legislação comercial e fiscal,
informando que “a falta de opção de regime de apuração e apresentação da respectiva
escrituração contábil implicará a adoção pela fiscalização do lucro arbitrado”; V -
RELAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS–Termo de Início de
Procedimento Fiscal;
–Livros Diário e Razão de 2012,–Declaração Anual do Simples Nacional–Extratos
bancários do ano de 2012, referentes as contas mantidas no Banco do Brasil SA, Ag.
3188, no 18725; Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA – Banrisul, Ag. 0946.41,
conta no 06.034436.0-3 e a conta 59430-0 da Coop de Cred Livr Adm Assoc Ouro
Branco. Todas as contas são mantidas nas agências da cidade de Teutônia;
–Termos de Intimação emitidos em 03/07/2015 e 18/11/2015;
–Resposta da empresa datada de 19/06/2015, 03/08/2015 e 23/12/2015;
–intimações e respostas da empresa Garcez de Souza imóveis Ltda. EPP. “
Assim, como já mencionado e com fulcro na Representa retro transcrita, a
Recorrente foi excluída do Simples por intermédio do Ato Declaratório Executivo DRF/SCS no
5, de 29 de março de 2016., às e-fls. 508, reproduzido a seguir:
Ato Declaratório Executivo DRF/SCS no 5, de 29 de março de 2016.
Exclui do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional) de que tratam os arts. 12 a 41
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com
suas alterações, a pessoa jurídica que menciona.
O DELEGADO-ADJUNTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTA
CRUZ DO SUL-RS, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto nos artigos
28, 29, 30, 31 e 32 da Lei Complementar no 123/2006 e alterações posteriores,
DECLARA:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) e impedida de optar por esse regime, pelos próximos 10 (dez) anos-calendário
seguintes ao da exclusão, a pessoa jurídica STEINHAUS – CASA DE PEDRA LTDA. -
ME, CNPJ 07.543.080/0001-70, com endereço na rua Major Bandeira, 740, Bairro
Languiru, Teutônia – RS, CEP 95.890-000 RS, em face à prática reiterada de infração à
Lei Complementar no 123/2006, por descumprimento do inciso I, assim como da parte
final do § 2o, do artigo 26, combinado com o artigo 27, incidindo nas hipóteses previstas
nos incisos VIII e XI do artigo 29 da LC 123/2006, consoante informações contidas no
processo administrativo no 13005.720611/2016-45 .
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2012, ficando
impedida de optar pelo Simples Nacional, até o ano-calendário de 2021, inclusive,
conforme disposto no arts. 29, §§ 1o e 2o, e 31, inciso II, da Lei Complementar no 123,
de 2006, com suas alterações, e no art. 76o, incisos IV, e § 2o, da Resolução CGSN no
94, de 2011, com suas alterações.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao Delegado da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição, nos termos do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF), com suas
alterações; dos arts. 29, § 5o, e 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, com suas
alterações; do art. 4, § 5o, da Resolução CGSN no 15, de 2007, com suas alterações, e do
art. 212, inciso III, do Regimento Interno da RFB, aprovado na forma do Anexo à
Portaria MF no 125, de 4 de março de 2009, com suas alterações.
Art. 4o Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo de que
trata o art. 3o, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Cientificada, a Recorrente interpôs a manifestação de inconformidade (e-fls.
518/592), aduzindo, em síntese, os seguintes argumentos:
Preliminarmente:
1) Ofensa aos princípios da legalidade estrita (tipicidade) e do devido processo
legal - Capitulação legal sem motivação - Cerceamento do direito de defesa:
a) O procedimento fiscalizatório não observou o princípio da estrita legalidade
(tipicidade) e do devido processo legal, incorrendo em ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
bem como infringiu as regras de fiscalização expostas no CTN, também aplicáveis à espécie,
além de ter realizado interpretação extensiva do dispositivo legal;
b) Como corolário do princípio da estrita legalidade (tipicidade), do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a Administração não poderia ter ignorado a
robusta prova documental apresentada pela empresa GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS LTDA.,
CNPJ 08.342.871/0001-03, que, desde a primeira diligência (TDPF-D 10111.00-2015-00157-4),
onde esta empresa foi intimada a comprovar as origens dos valores creditados/depositados nas
contas-correntes da empresa Steinhaus - Casa da Pedra Ltda. - ME, tem reiterado que os valores
movimentados nas referidas contas correntes eram, na realidade, valores decorrentes da
exploração de atividade de intermediação e administração de locação de imóveis de terceiros,
que não possuem qualquer relação com a empresa e no que pertine aos valores que eram de sua
real titularidade, aquiesceu que não havia localizado os documentos fiscais, sem tentar ludibriar a
fiscalização;
c) A impugnante demonstrou que não é a titular dos valores movimentados em
sua conta corrente, além de indicar a empresa responsável, que, por sua vez, efetivamente
comprova tais operações,
d) Por outro lado, a prática reiterada pressupõe que a pessoa jurídica tenha
praticado a conduta anteriormente, ou que se tratam de exercícios distintos e, portanto,
constatada eventual omissão de receita, é dever da autoridade administrativa constituir o crédito
tributário em relação ao sujeito passivo da obrigação tributária, a teor do art. 142 c/c art. 121,
ambos do CTN, e que, como se demonstrou no curso do procedimento fiscal, não é a
Impgunante;
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

e) Deve-se considerar, por fim, questões de nulidade relativas à
inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário (art. 6o da Lei Complementar ng 105/2001) e
da tributação, pelo imposto de renda, dos depósitos de origem não comprovada (art. 42 da lei o3
9.430/96): panos de fundo do início do procedimento fiscalizatório;
f) Por tais razões, deve ser reconhecida a nulidade do Ato de Exclusão, por
ausência de motivação, o que cerceia o direito de defesa do contribuinte, em afronta aos
princípios do contraditório, ampla defesa e devido e, por fim, considera-se nulo o ato, pois
praticado com preterição do direito de defesa, vez que os fatos apurados não foram descritos com
o respectivo enquadramento legal, impedindo a impugnante de exercer plenamente seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, não tendo sido atendidos plenamente os requisitos do art. 10 do
Dec. No 70.235/72;
No mérito:Da indevida exclusão do Simples Nacional
No mérito, essas foram as alegações da Recorrente:
1) Ausência de enquadramento do caso dos autos ao art. 29, inciso VIII, da Lei
Complementar no 123/2006:
a) No caso dos autos, não se verifica a possibilidade de subsunção dos fatos
narrados à infração capitulada no art. 29, inc. VIII da LC ng 123/2006, como sustentado pela
fiscalização, isto porque a movimentação financeira e/ou bancária a ser identificada da
escrituração contábil deve ser a da empresa, não a de terceiros, como quer fazer crer a
fiscalização. Ou seja, a empresa não deve escriturar todo o qualquer movimento financeiro ou
contábil, mas somente aqueles que são de sua titularidade, em amparo à verdade material;
b) Para que se configure a infração realtiva à ausência de possibilidade de
identificação da movimentação financeira e/ou bancária na escrituração contábil da Impugnante,
punida com a exclusão do Simples Nacional, é preciso que os valores não registrados sejam de
sua titularidade. Não os sendo, os princípios gerais do direito e da contabilidade determinam a
não contabilização, consequentemente, não se configura a infração contida no art. 29, inc. VIII
da LC no 123/2006, pela impossibilidade de enquadramento do caso dos autos no suporte fático
contido na norma;
f) Assim, apesar de os valores pertencentes à GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS
LTDA. terem circulado na conta bancária da impugnante, está correto que sua escrituração
contábil não tenha registrado referidos valores, já que não eram de sua titularidade, como será
pormenorizadamente detalhado ao longo dessa peça, além de ter sido comprovado pela
GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS LTDA;
g) A questão referente à parte dos valores que não foram comprovados, cujos
documentos fiscais não foram localizados, caso constatada a ausência de escrituração, devem ser
objeto de lançamento fiscal dentro do sistema simplificado de recolhimento de tributos (Simples
Nacional), no qual se discutirá o momento exato do lançamento contábil e apuração de tributos.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

2) Ausência de enquadramento do caso dos autos ao art. 29, incisos V e XI, da Lei
Complementar no 123/2006 – Inexistência de prática reiterada de infração.
a) No presente caso não se pode entender que houve pratica reiterada de infração à
legislação do Simples Nacional em razão de os documentos fiscais supostamente não emitidos
e/ou os depósitos não estarem contidos em sua escrita fiscal - corretamente, aliás, já que não
eram de sua propriedade -, tendo em vista não se verificar tais ocorrências em mais de um
período de apuração/exercício. Apenas poderiam implicar o enquadramento à hipótese prevista
no inc. XI, do art. 29 da LC no 123/2006 (ou no inc. V, do art. 29 da LC ns 123/2006), caso
fossem constatadas em mais de um período de apuração, por ato definitivamente julgado;
b) Em relação à parte dos valores cuja origem, em tese não foi comprovada,
quando da resposta ao Termo de Diligência Fiscal no 3, a impugnante explicou que parte dos
valores se referiam à prestação de serviços funerários, cujos documentos fiscais não foram
localizados (fl. 348-352). Portanto, ainda assim a exclusão do regime simplificado de que trata a
LC ne 123/2006 não merece prosperar, uma vez que a constituição de eventual crédito tributário
deve respeitar a opção manifestada pelo contribuinte, sendo devido eventual tributo apurado na
forma do Simples Nacional;
d) Em nenhum momento se sustenta que a autoridade fiscalizadora não possa
lançar tributos que considera devidos. A questão fundamental é que eventual lançamento de
ofício deve respeitar a legislação vigente e, nesse caso, também a manifestação regular do
contribuinte, que escolheu ser tributado no âmbito do Simples Nacional no exercício fiscalizado, pela
faculdade que lhe dispõe a LC no 123/2006.
3) Ausência do intuito de fraude/Necessidade de demonstração do dolo/Falta de
motivação para o agravamento da penalidade.
a) A autoridade fiscalizadora não especificou quais foram os artifícios e meios
fraudulentos que induziram e mantiveram a fiscalização em erro, bem assim, não há qualquer
descrição fática de tal comportamento ou indicativo de dolo por conta da Impugnante em relação a
supressão ou redução do pagamento de tributo apurável, uma vez que sequer era titular dos créditos
em sua conta corrente, como restou comprovado ainda em sede de procedimento fiscal. assim,
inexiste suporte fático que justifique tal penalidade, em afronta o princípio da legalidade, ;
b) Em relação à movimentação financeira nas contas da impugnante, estas foram
devidamente comprovadas no curso do procedimento fiscal como sendo pertencentes a terceiros;
logo, não houve de supressão ou redução do pagamento de tributo apurável;
c) Não basta alegar que tenha ocorrido um fato típico, pois para que ocorra uma
conduta dolosa e, no caso, não houve comprovação da existência da intenção de fraude ou tentativa
de redução de tributos por parte da impugnante, demonstrando ser indevida a aplicação da penalidade
qualificada.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

4) Ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista a
observância, por parte da Impugnante, do dever de colaboração no curso do procedimento
fiscal.
a) A impugnante esclareceu que parte dos valores, que transitaram em suas contas
bancárias, eram de responsabilidade da GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS LTDA., que as usouem
2012 por não possuir conta bancária. Esclareceu, também, que a parte dos valores que não eram de
titularidade da GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS LTDA. referiam-se ao denominado "PLANO
REDE VIDA", que se referem a valor mensal cobrado para futura prestação de serviços funerários,
tendo sido enviado por amostragem o demonstrativo do segundo semestre de 2012, relacionando os
créditos bancários com os respectivos contratantes do plano que efetuaram o pagamento;
c) GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS LTDA. confirmou as informações da
impugnante e comprovou que grande os valores correspondiam à prestação dos serviços que
prestava. Quanto à menor parte dos valores, embora de titularidade da impugnante, tratavam-se de
valores referentes a serviço futuro, questão que atrai discussões no âmbito contábil quanto ao
momento da escrituração;
d) Não se pode concluir pela exclusão da impugnante do Simples Nacional,
especialmente pelo prazo de 10 anos, sem que tal raciocínio não implique em ofensa aos postulados
da proporcionalidade e da razoabilidade.
Por fim, a Recorrente requereu:
(a) suspenso o julgamento da defesa até que o STF venha a se pronunciar acerca da
constitucionalidade das normas que se constituem em pano de fundo do Ato de
Exclusão, atinentes à autorização de quebra de sigilo bancário dos contribuintes e
possibilidade de tributação, pelo imposto de renda, dos depósitos bancários; e (b)
anulado o Ato de Exclusão, em razão das nulidades acima apontadas, que demonstram
de forma cabal a efetiva ofensa aos princípios da legalidade estrita (tipicidade), do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
b) Ultrapassadas as preliminares, no mérito, requer seja julgado improcedente o Ato de
Exclusão em razão da fundamentação supra, a qual -sinteticamente - demonstrou que
praticamente a totalidade dos valores movimentados nas contas bancárias não eram de
titularidade da impugnante, conforme se tornou incontroverso no curso do procedimento
fiscal; que eventuais movimentações financeiras não escrituradas como receitas devem
ser objeto de lançamento de ofício no âmbito do Simples Nacional, respeitando as
regras da LC ne 123/2006; que, não há qualquer motivo que justifique a exclusão da
impugnante no Simples Nacional, pela ausência de suporte fático às infrações
capituladas pela autoridade fiscal.
c) Subsidiariamente, requer sejam os efeitos da exclusão reduzidos para o prazo comum
de 3 anos, em razão da ausência de qualquer motivação para tanto.
Por sua vez, a 15a Turma da DRJ/RJ1, ao apreciar a dita manifestação de
inconformidade, julgou-a improcedente conforme a seguinte ementa:
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2017
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
ESCRITURAÇÃO
QUE
NÃO
PERMITE
A
IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. PRÁTICA REITERADA
DE FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS.
Será excluída do Simples Nacional a empresa cuja escrituração não permitir a
identificação dos recursos movimentados em suas contas bancárias. Constitui, da
mesma forma, razão para exclusão do regime simplificado a prática reiterada de não
emitir documentos fiscais de vendas e prestações de serviços.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS. UTILIZAÇÃO DE
ARTIFÍCIO, ARDIL OU MEIO FRAUDULENTO PARA INDUZIR OU MANTER A
FISCALIZAÇÃO EM ERRO, COM FINALIDADE DE SUPRIMIR OU REDUZIR
TRIBUTO.
Verificada a utilização de artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo a regra do Simples Nacional, excluir-se à empresa do
mencionado regime pelo prazo de 10 (dez) anos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada com o acórdão a Recorrente apresentou recurso voluntário elencado
exatamente os mesmos argumentos já aduzidos quanto da interposição da manifestação de
inconformidade e bem resumidos anteriormente.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata o presente de exclusão da Recorrente do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, por descumprimento do inciso I, assim como da
parte final do § 2o, do artigo 26, combinado com o artigo 27, incidindo nas hipóteses previstas
nos incisos VIII e XI do artigo 29 da LC no 123/2006, consoante informações contidas no
processo administrativo no 13005.720611/2016-45
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

Em síntese, estas foram as causas motivadoras da exclusão da Recorrente do
Simples Nacional, por intermédio do Ato Declaratório Executivo DRF/SCS no 5, de 29 de março
de 2016., às e-fls. 508:
a) Prática reiterada de infração ao disposto na LC no 123/2006, ou seja, ao inciso I do art. 26
(falta de emissão de documento fiscal), enquadrando-se na hipótese do inciso XI do art.
29;
b) Escrituração não permite a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária,
incidindo nos inciso VIII do art.29, observando-se que a empresa adotava a escrituração
por Livro Diário e Razão, como lhe faculta o art. 27, todos da Lei Complementar no
123/2006.
Outrossim, tal exclusão deu-se pelo prazo de 10 anos, a contar de 01/01/2012,
pois fora constatada suposta utilização de artifícios e meios fraudulentos que induziram e
mantiveram a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo
apurável, configurados pela conduta de fraudar a fiscalização tributária ao omitir operações em
documento ou livro exigido pela lei fiscal, além de prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias.
A Recorrente, discordando da decisão de primeira instância, em suas razões
recursais apresentou argumentos em sede de preliminar e mérito, os quais serão adiante analisados.
PRELIMINARES
Preliminarmente, a Recorrente requereu a nulidade do ato declaratório de exclusão
em ofensa aos princípios da legalidade estrita (tipicidade) e do devido processo legal, ocorrência
de capitulação legal sem motivação acarretando o cerceamento do direito de defesa. Foi alegada,
ainda, a inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2011 (quebra do sigilo
bancário) e do art. 42 da Lei no 9.430/1996 (lançamento efetuado com base em depósitos
bancários de origem não comprovada).
Desta forma, a Recorrente alega que os atos administrativos são nulos, porque
foram violados princípios. Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.
Sobre o tema, insta consignar que, somente ensejam a nulidade os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59,
ambos do Decreto no 70.235/72. Vejamos o teor desses dispositivos:
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.”
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
In casu, não constato qualquer nulidade formal ocasionada pela inobservância do
disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos requisitos constantes do artigo 5o, incisos V e
XXXIII, da Constituição Federal.
Afinal, o Ato Declaratório de Exclusão foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com, sem
qualquer vício de motivação no ato declaratório, com a a regular intimação para que a
Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. Assim, este ato contem todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
o ADE, conforme já dito, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam recursos
administrativos, as formas instrumentais adequadas foram respeitadas e os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Também, entendo que as informações bancárias não foram adquiridas
ilegalmente, pois, a solicitação dos extratos bancários foi autorizada à fiscalização pela empresa
Recorrente e não da alegada quebra de sigilo bancário. Ademais, esse Colegiado não tem
competência para apreciar tal demanda, que cabe unicamente ao Poder Judiciário.
Aliás, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26A e parágrafo único, do Decreto
n. 70.235/72, bem como, art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de recursos
Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n o 256, de 22 de junho de 2009. No mesmo sentido
é o que discorre a Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
De todo modo, analisando o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 601314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390,
2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem
necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no
3.724, de 2001.
Por tais fundamentos, no que concerne às preliminares, deve ser confirmado
acórdão de piso, no qual assim restou consignado:
I - DAS QUESTÕES PRELIMINARES
A Interessada argui, em sede preliminar, a nulidade de sua exclusão do Simples
Nacional, alegando ofensa ao devido processo legal e vício de motivação no ato
declaratório. Afirma, mais especificamente, que a autoridade administrativa ignorou as
provas documentais trazidas aos autos, provas essas que, a seu juízo, demonstram que
os recursos movimentados em suas contas bancárias são, na realidade, valores de
titularidade da empresa GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS LTDA, decorrentes da
atividade de intermediação e administração de locações de imóveis de terceiros.
Pondera, ainda, que a eventual não localização de documentos fiscais referentes a
determinados valores depositados em sua conta bancária não pode acarretar a imediata
exclusão do Simples Nacional. Caberia à Fiscalização, segundo seu entendimento,
verificar se existem registros contábeis das operações e se a adição dos referidos valores
à receita declarada fez ultrapassar o limite de permanência no regime simplificado.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

Sinceramente, não consigo vislumbrar qualquer ofensa ao devido processo legal no
procedimento de fiscalização aqui examinado. Ao contrário do que alega a Interessada,
as intimações e diligências fiscais foram realizadas com absoluta transparência, tendo-
lhe sido oferecidas todas as oportunidades para a produção de provas. O fato de
determinadas explicações da empresa não terem sido acolhidas no curso da fiscalização
não significa, de modo algum, preterição do direito de defesa. Até porque o
procedimento de fiscalização, no sentido estrito, representa uma fase de coleta de
provas, de cunho meramente investigativo. Somente com a impugnação do ato
declaratório de exclusão é que se inaugura a fase contenciosa do processo
administrativo, onde, aí sim, deverá ser assegurado ao sujeito passivo o direito ao
contraditório e à ampla defesa, conforme prevê o art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal.
Cumpre registrar, por outro lado, que os fundamentos para a exclusão da Interessada do
Simples Nacional foram expostos de forma clara e objetiva, com indicação precisa dos
dispositivos legais que lhe dão sustentação. Pode-se até questionar a pertinência da
exclusão, quanto aos aspectos de mérito. O que não se pode dizer, todavia, é que a peça
acusatória falece de motivação.
Ainda em sede preliminar, a Interessada questiona a constitucionalidade do art. 6o da
Lei Complementar no 105, de 10/01//2001 (que trata da quebra do sigilo bancário), e do
art. 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996 (que estabelece a presunção de omissão de receita
em decorrência da falta de comprovação da origem de depósitos bancários).
Ora, ao julgador administrativo não é dado questionar a constitucionalidade de diploma
legal validamente inserido no ordenamento jurídico. É o que diz, expressamente, o art.
26-A, caput, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972 (com redação dada pela Lei no
11.941, de 27/05/2009):“No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. À vista do
exposto, rejeito as preliminares levantadas pela Interessada.
Destarte, não há como prospetar a tese construída pela Recorrente acerca da
nulidade do ADE que a exclui do Simples Nacional.
Mérito
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 02/10, as infrações que motivaram a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional foram o fato de a escrituração da empresa não
permitir a identificação de sua movimentação financeira, inclusive bancária (art. 29, inciso VIII,
da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006) e a prática reiterada de não emitir documentos
fiscais, com consequente omissão de receitas (art. 29, inciso XI, c/c art. 26, inciso I, do mesmo
diploma lega).
A questão é que o Recurso Voluntário apresentado constitui-se de repetição dos
argumentos utilizados em sede de manifestação de inconformidade, os quais foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos como a Recorrente em nada inovou em suas alegações recursais ou
provas, adoto, EM PARTE, os fundamentos de fato e direito insertos no acórdão de piso como
minhas razões de decidir, conforme faculdade garantida ao julgador pelo § 3o, do Art. 57 do
Regimento Interno do CARF:
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

“(...)
A Interessada, em sua defesa, alega que a movimentação financeira e bancária
que lhe cabia escriturar era a dos valores de sua titularidade, e não os valores de
terceiros. Insiste que não houve nenhuma prática reiterada de falta de emissão de
documentos fiscais, já que os documentos supostamente não emitidos não eram de sua
responsabilidade, mas sim da empresa GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS LTDA.
Argumenta, por outro lado, que a configuração da “prática reiterada” exige a
comprovação do cometimento da infração por mais de um período de
apuração/exercício, devidamente comprovado pela formalização do competente auto de
infração ou notificação de lançamento.
Definitivamente, não assiste razão à impugnante.
A começar pelo fato - absolutamente anômalo - de a empresa fiscalizada haver
franqueado sua conta bancária ao uso de outras sociedades mercantis. Ora, tal
movimentação promíscua de recursos, praticada de forma sistemática, e sem qualquer
controle contábil ou extracontábil, não revela apenas desordem gerencial, mas
deliberado propósito de criar obstáculos para a fiscalização tributária.
Tanto isso é verdade que parte considerável dos depósitos efetuados nas contas
bancárias da Interessada não teve sua origem esclarecida, nem pela titular da conta, nem
pela empresa GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS LTDA. O que só faz confirmar a
presunção legal de que tais depósitos bancários constituíram receitas não oferecidas à
tributação (art. 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996).
E nem se alegue que estes valores representam uma parcela mínima das receitas
escrituradas. Muito pelo contrário: - examinando-se o § 42 do Relatório do
Procedimento Fiscal que acompanha os Autos de Infração lavrados contra a Interessada,
no âmbito do processo administrativo no 13005.721501/2016-09 (em apenso), verifica-
se que os depósitos sem comprovação de origem correspondem a quase 05 (cinco) vezes
o montante das receitas declaradas do período:

Fica claro, a partir dos fatos acima expostos, que a Interessada efetuou, ao longo do ano
de 2012, uma quantidade significativa de operações tributáveis sem qualquer registro
contábil ou fiscal. Não se trata, por óbvio, de uma infração episódica e isolada, mas uma
prática reiterada de falta de emissão de documentos fiscais, enquadrável no art. 29, § 9o,
da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
LEI COMPLEMENTAR no 123, de 14 de dezembro de 2006
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput
do art. 26;
(...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de
auto de infração ou notificação de lançamento; ou II - a segunda ocorrência de
idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro,
com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
De observar que a conduta da Interessada se amolda tanto ao primeiro quanto ao
segundo inciso do § 9o acima transcrito.
Quanto à afirmativa de que a “prática reiterada” precisaria se estender por mais
de um exercício, trata-se de erro de interpretação do contribuinte. Quando a lei fala em
“2 (dois) ou mais períodos de apuração”, está querendo dizer, evidentemente, “2 (dois)
ou mais meses”, afinal os valores devidos no Simples Nacional são apurados com
periodicidade mensal (art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006).
Destarte, concordo com parte da decisão recorrido, todavia, não vejo fundamento
para que haja o agravamento do prazo de exclusão para 10 (dez) anos). Explique-se.
Conforme já relatado, a autoridade fiscal excluiu a Interessada do Simples
Nacional pelo prazo agravado de 10 (dez) anos, por haver entendido que a empresa se utilizou de
artifício, ardil ou meio fraudulento para induzir ou manter a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo,. Vide art. 29, § 2o, da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006:
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.
Como se vê, a conduta qualificada pela fiscalização como "artifícios fraudulentos, de
induzir a fiscalização em erro com o fim de reduzir tributos" resume-se a omitir na escrituração contábil
movimentação financeira de algumas instituições financeiras.
Discordo, pois, em consonância com a decisão transcrita adiante, a meu ver, a omissão de
movimentação financeira da escrituração contábil não se caracteriza como artifício fraudulento com vistas
a induzir a fiscalização em erro, mas sim possível hipótese de presunção de omissão de receita sujeita a
lançamento de ofício nos termos da legislação de regência. Para fins de caracterização de artifício
fraudulento exige-se uma conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como,
documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outras
hipóteses.
Além do mais, a Recorrente colaborou efetivamente com a autoridade fiscal no sentido
de esclarecer a origem dos recursos depositados em suas contas bancárias, não sendo justificável,
portanto, o agravamento do prazo de exclusão por conta de valores mínimos que restaram não
comprovados.
Destaque-se que meu posicionamento está em concordância com recente acórdão
prolatado por este Tribunal, conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Data do fato gerador: 01/07/2007 EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS. OMISSÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA ESCRITA CONTÁBIL. MEIO FRAUDULENTO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. Nos termos do §1o do art. 29 da Lei Complementar no 123, de
2006, regra geral, caso o contribuinte seja excluído do Simples Nacional em razão das
hipóteses previstas nos respectivos incisos II a XII fica impedido de optar pelo regime
simplificado pelo prazo de três anos. Entretanto, se dentre essas mesmas hipóteses, ficar
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo”, o impedimento é de dez anos. Omissão de movimentação financeira da
escrituração contábil não se caracteriza como artifício fraudulento com vistas a
induzir a fiscalização em erro, mas sim hipótese de presunção de omissão de
receita sujeita a lançamento de ofício nos termos da legislação de regência. Para
fins de caracterização de artifício fraudulento exige-se uma conduta qualificada
por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como, documentos inidôneos,
informações falsas, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outras
hipóteses. (Acórdão no 1201-004.700, Relator: Efigênio de Freitas Júnior, Data: 10 de
fevereiro de 2021)
Nesses termos afasto o impedimento à opção pelo regime simplificado pelo prazo de dez
anos previsto no § 2° do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

Finalmente, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais indicados pela Recorrente, cabe esclarecer que somente devem
ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao
presente caso, nos termos do art. 100 do Código Tributário Nacional. A alegação relatada na
peça recursal, consequentemente, não está justificada.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas
e, no mérito em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para manter a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, porém, reduzindo para 3 (três) anos o prazo de impedimento
para a opção do regime simplificado de tributação.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Voto Vencedor
Conselheira Carmem Ferreira Saraiva, Redatora Designada
Com a devida vênia ouso divergir do voto da Ilustre Conselheira Relatora.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;. [...]
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1odeste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.
[...]Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Sobre a fraude, a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Consta na informação Exclusão Simples Nacional, e-fls. 02-10, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
No curso da fiscalização da empresa STEINHAUS – CASA DE PEDRA LTDA. - ME,
CNPJ 07.543.080/0001-70, com endereço na rua Major Bandeira, 740, Bairro Languiru,
Teutônia – RS, CEP 95.890-000, de acordo com o TDPF 10.1.11.00-2015-00114-0, o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Gilson Antonio Frantz, matrícula no.
1239863 constatou irregularidades que motivam a exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, que de forma sintética estão
referidas abaixo, sendo descritas minunciosamente adiante:

Motivo de Exclusão
Base Legal (Lei Compl. No 123/06)
Alegação de não ter localizado documentos
fiscais, cujas receitas também foram omitidas,
evidenciando a falta de emissão.
Inciso XI do artigo 29.
Escrituração contábil apresentada não permite
a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária.
Inciso VIII do Artigo 29, observando-se que a
empresa adotava a escrituração por Livro
Diário e Razão, como lhe faculta o artigo 27.
II - BASE LEGAL DO SIMPLES NACIONAL.
“Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 “Art. 26. As microempresas e
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos
impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
....
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária.
.....
Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles
das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor” (sublinhei)
............
Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação
das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
................... II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como
pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;
............ V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
........... VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária;
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

................. XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do
caput do art. 26;
...............
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)anos-
calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.
..........................” Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 Exclusão de
ofício Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional
é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento; e III - dos Municípios, tratando-se
de prestação de serviços incluídos na sua competência tributária.
........
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
.......
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
a) for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;
.......
d) tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar
no 123, de 2006;
.....
g) houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
........
j) não emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de forma reiterada,
ressalvadas as prerrogativas do MEI, nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 97;
..............
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

§ 2o O prazo de que trata o inciso IV do caput será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável na forma do Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 29, incisos II a XII e § 2o)
§ 3o A ME ou EPP excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 32, caput)
........ § 6o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nas alíneas "d", "j" e "k"
do inciso IV do caput: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 9o)
I - a ocorrência, em dois ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de
idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos
cinco anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou notificação
de lançamento, em um ou mais procedimentos fiscais;
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.” (Os
grifos e sublinhados acima não existem nos diplomas legais)
III - MOTIVO DA EXCLUSÃO 1. Em 13/05/2015, a empresa fiscalizada, cujo CNPJ
foi aberto em 17/08/2005, tomou ciência na pessoa do Sócio-Administrador Jorge Luiz
Garcez de Souza, do Termo de Início do Procedimento Fiscal referente o TDPF no
10.1.11.00-2015-00114-0, com prazo de 20 dias para apresentação, entre outros
documentos, do livro Caixa ou Diário e Razão, arquivos digitais da contabilidade, atos
constitutivos da empresa, extratos de contas bancárias, notas fiscais, e informações
sobre a existência de ações judiciais entre outras solicitações, bem como justificar a
discrepância verificada entre sua movimentação financeira bancária e a receita
declarada à Receita Federal do Brasil, acompanhada da documentação comprobatória
julgada pertinente.
2. Em 19/06/2015 a empresa apresentou os Livros Diário e Razão de 2012, assim como
os arquivos digitais da contabilidade onde estão lançadas receitas brutas de vendas de
R$ 178.915,00, Declaração Anual do Simples Nacional, informando este montante de
receita bruta, atos constitutivos entre outros documentos, dos quais destacamos os
extratos bancários do ano de 2012, referentes as contas mantidas no Banco do Brasil
SA, Ag. 3188, no 18725; Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA – Banrisul, Ag.
0946.41, conta no 06.034436.0-3 e a conta 59430-0 da Coop de Cred Livr Adm Assoc
Ouro Branco, que doravante será tratada como “SICREDI”. Todas as contas são
mantidas nas agências da cidade de Teutônia.
3. Informou que não escrituração do Livro Caixa em virtude da existência de
contabilidade regular. Quanto a discrepância entre a movimentação financeira e a
receita declarada, respondeu o seguinte:
Resposta A empresa utilizava contas bancárias do Sicredi e Banrisul em vista de
créditos plenamente aprovados para obter empréstimos junto a estas instituições
financeiras,
cujos
valores
eram
contratados/creditados
e
posteriormente
pagos/debitados, cujos valores em sua maioria para pagamento de obrigações da
empresa.
2. Analisando os livros e os documentos apresentados, constatamos que a empresa não
registrou na contabilidade as movimentações financeiras das contas mantidas no
Banrisul e Sicredi. Em relação a conta escriturada do Banco do Brasil, está não era fiel
as transações efetivamente ocorridas, pois várias transferências bancárias eram lançadas
como se fossem depósitos cujos recursos teriam origem no caixa da empresa.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

Alguns exemplos:

3. Em vista destas verificações, em 03/07/2015 lavramos o Termo de Intimação Fiscal
(TIF) no 2, onde foi instada a comprovar mediante documentação hábil e idônea a
origem dos valores creditados/depositados em suas contas-correntes listados nos Anexo
I e II, bem como para justificar a falta de contabilização das movimentações financeiras.
4. Em 03/08/2015 respondeu que já havia apresentado a documentação hábil e idônea
referente ao seu faturamento, que seria regularmente contabilizado e documentado por
nota fiscal e que os demais valores não pertencem a Steinhaus – Casa de Pedra Ltda. -
ME, que “Os valores são de responsabilidade da GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS
LTDA., CNPJ 08.342.871/0001-03, que usou as contas correntes da empresa durante o
exercício de 2012”. No ano seguinte, a GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS LTDA. abriu
conta corrente em seu nome e passou a concentrar seu faturamento nessa conta”. 5.
Informou ainda que não existem operações comerciais entre a SS Serviços Funerários e
a fiscalizada; que os valores transferidos entre as contas pertencem a Garcez de Souza
Imóveis Ltda., que utilizou as contas de ambas as empresas, pois não teria conta-
corrente própria.
6. Em razão das alegações acima, foi aberta diligência na Garcez de Souza Imóveis
Ltda. (TDPF-D 10111.00-2015-00157-4), sendo expedido em 13/08/2015 o Termo de
Diligência Fiscal no 1, onde aquela empresa foi intimada a comprovar as origens dos
valores creditados/depositados nas contas-correntes da fiscalizada, assim como da
empresa SS Serviços Funerários Ltda., consoante os anexos I a IV, além de apresentar
os arquivos digitais da contabilidade, a declaração de rendimentos, extratos bancários,
Livro Caixa, Diário e Razão.
7. Em 02/10/2015 a imobiliária respondeu ao termo conforme transcrito abaixo:
Com intuito de colaborar com a fiscalização, informa e reitera que:
1.1) durante o período fiscalizado, a GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS LTDA utilizou
as contas correntes da SS SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA e da STEINHAUS–
CASA DE PEDRA LTDA para suas atividades (intermediação e administração de
locação de imóveis de terceiros), conforme relação de documentos item 1.
1.2) as transferências entre contas das empresas fiscalizadas (SS SERVIÇOS
FUNERÁRIOS LTDA e STEINHAUS – CASA DE PEDRA LTDA) não corresponde a
faturamento destas, mas mera transferência de valores de mesma titularidade (GARCEZ
DE SOUZA IMÓVEIS LTDA). As transferências eram feitas com o intuito de facilitar
o repasse e o depósito dos valores devidos aos proprietários dos imóveis alugados, visto
que a conta corrente no 89.308-0 não possuía talão de cheque, ou eventualmente para
cobrir saldo negativo das contas.
1.3) os valores denominados ‘liberação de crédito’, como o próprio nome já induz, se
referem a crédito rotativo/cheque especial concedido pelo banco. Não são depósitos de
terceiros, nem corresponde a faturamento de qualquer natureza.
1.4) a conta 45.921-6 (SS Serviços Funerários Ltda) era usada para movimentação dos
boletos do plano assistencial da ‘Rede Vida Assistência Familiar’, de titularidade da SS
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. Não se trata de faturamento da GARCEZ DE
SOUZA IMÓVEIS LTDA – EPP. Tais valores, em momento adequado, já foram
comprovados, quando da resposta ao Termo de Intimação Fiscal exarado contra a SS
SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA.
1.5) em atendimento ao pedido verbal feito pelo auditor-fiscal, a GARCEZ DE SOUZA
IMÓVEIS LTDA elaborou planilha auxiliar, discriminando os depósitos, por data,
identificando-os por inquilino.
1.6) os depósitos nas contas correspondem ao pagamento do locatário ao locador do
valor total do aluguel. A GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS LTDA cobrava comissão em
percentual que variava entre 5 a 10% do valor da locação, conforme documentação
anexa.
1.7) A GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS LTDA repassava o valor líquido para os
locadores, isto é, o valor do aluguel (depósitos) descontada a comissão, conforme
documentação anexa.”
8. Procedida a conciliação entre os valores listados nos anexos que acompanharam o
TDF 1 e os documentos apresentados, constatamos que estes comprovavam parte dos
créditos listados, nos levando a emitir o Termo de Diligência Fiscal no 3 (16/11/2015),
no âmbito da diligência, onde instamos aquela empresa a comprovar as origens dos
demais créditos, fazendo-se acompanhar dos novos anexos com os créditos a serem
comprovados. Na mesma oportunidade intimamos a Steinhaus Casa de Pedra Ltda e a
SS Serviços Funerários Ltda a comprovarem as origens dos créditos não comprovados
pela imobiliária, conforme anexos encaminhados.
9. Nas respostas apresentadas pelas empresas em 23/12/2015, a Garcez de Souza
apresentou relatório complementar nos moldes do anterior, onde lista os créditos na
conta-corrente relacionando-os aos inquilinos que teriam efetuado o pagamento dos
aluguéis. O relatório trata apenas de créditos da conta 893080, listada no anexo I, nada
comprovando em relação aos demais anexos.
Em que pese a resposta, remanesceram valores sem comprovação.
10. Por sua vez a SS Serviços Funerários esclareceu que os créditos na conta 45921-6,
do Sicredi, dizem respeito à cobrança do chamado “Plano Rede Vida”, tratando-se de
valor mensal cobrado para futura prestação de serviços funerários. Quanto à conta
893080, informou que foi utilizada pela Garcez de Souza Imóveis para recebimento de
aluguéis de imóveis de terceiros.
11. A Steinhaus informou que os valores listados no Anexo II se referem a serviços
funerários prestados, cujos documentos fiscais não foram localizados, apresentando com
a resposta relação dos mesmos. Confrontando esta relação com o Anexo II enviado com
o termo de diligência constatamos que persistem valores não comprovados ou
esclarecidos, assim como em relação a todo Anexo III.
12. Embora alegue que os documentos fiscais não foram localizados, a toda evidência
não foram emitidos, pois essas receitas também não foram contabilizadas e, destaca-se,
no curso da fiscalização foram apresentadas as notas fiscais emitidas durante o ano-
calendário de 2012, não existindo lacunas nas numerações que pudessem indicar o
extravio dos documentos, o que aponta para o descumprimento reiterado da obrigação
prevista no inciso I do artigo 26 da Lei Complementar 123/2006.
13. Na análise efetuada até o momento, foram essas as irregularidades encontradas, que
salvo melhor juízo são motivos suficientes para a exclusão da fiscalizada do Simples
Nacional.
V - CONCLUSÃO
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

14. Portanto, do exposto acima, evidenciamos que a contribuinte fiscalizada praticou as
seguintes irregularidades, que são causas motivadoras da exclusão do Simples Nacional:
- Prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar no 123/2006, ou seja, ao
inciso I do artigo 26 (falta de emissão de documento fiscal), enquadrando-se na hipótese
do Inciso XI do Artigo 29;
- Escrituração não permite a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária, incidindo nos inciso VIII do artigo 29, observando-se que a empresa adotava a
escrituração por Livro Diário e Razão, como lhe faculta o artigo 27, todos da Lei
Complementar no 123/2006.
15. Em face do exposto, com base na alínea “b” do inciso I do artigo 6o da Lei
10593/02, DECIDO excluir a fiscalizada do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
- SIMPLES NACIONAL, pelo prazo de 10 anos, a contar de 01/01/2012, pois
constatada a utilização de artifícios e meios fraudulentos que induziram e mantiveram a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável,
configurados pela conduta de fraudar a fiscalização tributária ao omitir operações em
documento ou livro exigido pela lei fiscal, além de prestar declaração falsa às
autoridades fazendárias.
16. Emita-se o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional;
17. Quando e se tornada definitiva na esfera administrativa esta decisão, registre-se a
expedição do Ato Declaratório de Exclusão no portal do Simples Nacional, no site da
Receita Federal;
Está registrado no Acórdão da 15a Turma DRJ/DRJ/RJ1/RJ no 12-095.305, de
04.01.2008, e-fls. 615-627, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015):
I – DAS QUESTÕES PRELIMINARES
A Interessada argúi, em sede preliminar, a nulidade de sua exclusão do Simples
Nacional, alegando ofensa ao devido processo legal e vício de motivação no ato
declaratório.
Afirma, mais especificamente, que a autoridade administrativa ignorou as provas
documentais trazidas aos autos, provas essas que, a seu juízo, demonstram que os
recursos movimentados em suas contas bancárias são, na realidade, valores de
titularidade da empresa GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS LTDA, decorrentes da
atividade de intermediação e administração de locações de imóveis de terceiros.
Pondera, ainda, que a eventual não localização de documentos fiscais referentes a
determinados valores depositados em sua conta bancária não pode acarretar a imediata
exclusão do Simples Nacional. Caberia à Fiscalização, segundo seu entendimento,
verificar se existem registros contábeis das operações e se a adição dos referidos valores
à receita declarada fez ultrapassar o limite de permanência no regime simplificado.
Sinceramente, não consigo vislumbrar qualquer ofensa ao devido processo legal
no procedimento de fiscalização aqui examinado. Ao contrário do que alega a
Interessada, as intimações e diligências fiscais foram realizadas com absoluta
transparência, tendo-lhe sido oferecidas todas as oportunidades para a produção de
provas. O fato de determinadas explicações da empresa não terem sido acolhidas no
curso da fiscalização não significa, de modo algum, preterição do direito de defesa. Até
porque o procedimento de fiscalização, no sentido estrito, representa uma fase de coleta
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

de provas, de cunho meramente investigativo. Somente com a impugnação do ato
declaratório de exclusão é que se inaugura a fase contenciosa do processo
administrativo, onde, aí sim, deverá ser assegurado ao sujeito passivo o direito ao
contraditório e à ampla defesa, conforme prevê o art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal.
Cumpre registrar, por outro lado, que os fundamentos para a exclusão da
Interessada do Simples Nacional foram expostos de forma clara e objetiva, com
indicação precisa dos dispositivos legais que lhe dão sustentação. Pode-se até questionar
a pertinência da exclusão, quanto aos aspectos de mérito. O que não se pode dizer,
todavia, é que a peça acusatória falece de motivação.
Ainda em sede preliminar, a Interessada questiona a constitucionalidade do art.
6o da Lei Complementar no 105, de 10/01//2001 (que trata da quebra do sigilo bancário),
e do art. 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996 (que estabelece a presunção de omissão de
receita em decorrência da falta de comprovação da origem de depósitos bancários).
Ora, ao julgador administrativo não é dado questionar a constitucionalidade de
diploma legal validamente inserido no ordenamento jurídico. É o que diz,
expressamente, o art. 26-A, caput, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972 (com redação
dada pela Lei no 11.941, de 27/05/2009): — “No âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
À vista do exposto, rejeito as preliminares levantadas pela Interessada.
II – DO MÉRITO
II.1) Das infrações que deram causa à exclusão do Simples Nacional De acordo
com o Relatório Fiscal de fls. 02/10, as infrações que motivaram a exclusão da
Interessada do Simples Nacional foram as seguintes: - a) o fato de a escrituração da
empresa não permitir a identificação de sua movimentação financeira, inclusive
bancária (art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006); e b) a
prática reiterada de não emitir documentos fiscais, com conseqüente omissão de receitas
(art. 29, inciso XI, c/c art. 26, inciso I, da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006).
A Interessada, em sua defesa, alega que a movimentação financeira e bancária
que lhe cabia escriturar era a dos valores de sua titularidade, e não os valores de
terceiros.
Insiste que não houve nenhuma prática reiterada de falta de emissão de
documentos fiscais, já que os documentos supostamente não emitidos não eram de sua
responsabilidade, mas sim da empresa GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS LTDA.
Argumenta, por outro lado, que a configuração da “prática reiterada” exige a
comprovação do cometimento da infração por mais de um período de
apuração/exercício, devidamente comprovado pela formalização do competente auto de
infração ou notificação de lançamento.
Definitivamente, não assiste razão à impugnante.
A começar pelo fato — absolutamente anômalo — de a empresa fiscalizada
haver franqueado sua conta bancária ao uso de outras sociedades mercantis. Ora, tal
movimentação promíscua de recursos, praticada de forma sistemática, e sem qualquer
controle contábil ou extracontábil, não revela apenas desordem gerencial, mas
deliberado propósito de criar obstáculos para a fiscalização tributária.
Tanto isso é verdade que parte considerável dos depósitos efetuados nas contas
bancárias da Interessada não teve sua origem esclarecida, nem pela titular da conta, nem
pela empresa GARCEZ DE SOUZA IMÓVEIS LTDA. O que só faz confirmar a
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

presunção legal de que tais depósitos bancários constituíram receitas não oferecidas à
tributação (art. 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996).
E nem se alegue que estes valores representam uma parcela mínima das receitas
escrituradas. Muito pelo contrário: — examinando-se o § 42 do Relatório do
Procedimento Fiscal que acompanha os Autos de Infração lavrados contra a Interessada,
no âmbito do processo administrativo no 13005.721501/2016-09 (em apenso), verifica-
se que os depósitos sem comprovação de origem correspondem a quase 05 (cinco) vezes
o montante das receitas declaradas do período: [...]Fica claro, a partir dos fatos acima
expostos, que a Interessada efetuou, ao longo do ano de 2012, uma quantidade
significativa de operações tributáveis sem qualquer registro contábil ou fiscal. Não se
trata, por óbvio, de uma infração episódica e isolada, mas uma prática reiterada de falta
de emissão de documentos fiscais, enquadrável no art. 29, § 9o, da Lei Complementar no
123, de 14/12/2006:
LEI COMPLEMENTAR no 123, de 14 de dezembro de 2006 [...].De observar
que a conduta da Interessada se amolda tanto ao primeiro quanto ao segundo inciso do §
9o acima transcrito.
Quanto à afirmativa de que a “prática reiterada” precisaria se estender por mais
de um exercício, trata-se de erro de interpretação do contribuinte. Quando a lei fala em
“2 (dois) ou mais períodos de apuração”, está querendo dizer, evidentemente, “2 (dois)
ou mais meses”, afinal os valores devidos no Simples Nacional são apurados com
periodicidade mensal (art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006).
Confirmadas, assim, as razões motivadoras da exclusão da Interessada do regime
simplificado, passo a examinar a questão do prazo agravado.
II.2) Do agravamento do prazo de exclusão Conforme já relatado, a autoridade
fiscal excluiu a Interessada do Simples Nacional pelo prazo agravado de 10 (dez) anos,
por haver entendido que a empresa se utilizou de artifício, ardil ou meio fraudulento
para induzir ou manter a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo (art. 29, § 2o, da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006).
A Interessada argumenta, em sua defesa, que a peça de acusação fazendária não
apontou quais os artifícios, ardis ou meios fraudulentos que teriam sido por ela
utilizados, nem tampouco comprovou qualquer intenção sua de reduzir ou suprimir o
pagamento dos tributos devidos. Ressalta que colaborou efetivamente com a autoridade
fiscal no sentido de esclarecer a origem dos recursos depositados em suas contas
bancárias, não sendo justificável, portanto, o agravamento do prazo de exclusão por
conta de valores mínimos que restaram não comprovados.
Também aqui, não há como acolher as razões de defesa.
O franqueamento das contas bancárias da Interessada para uso de outras
empresas, sem qualquer controle capaz de assegurar mínima transparência à
movimentação de recursos, associado à falta de comprovação da origem da inúmeros
depósitos efetuados nessas contas, revela um modus operandi engendrado com a clara
finalidade de criar obstáculo para a fiscalização tributária.
Não por outro motivo, ao efetuar o lançamento dos tributos que deixaram de ser
pagos, a Fiscalização aplicou a multa ofício qualificada de 150%, em razão da prática de
sonegação (art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com redação dada pela Lei no
11.488, de 15/06/2007. c/c o art. 71 da Lei no 4.502, de 30/11/1964).
Importante destacar, por fim, que a Interessada teve todas as oportunidades para
infirmar a acusação de conduta sonegatória, no âmbito do processo administrativo de no
13005.721501/2016-09, mas preferiu parcelar o crédito tributário contra ela lançado,
silenciando quanto aos fatos que lhe foram imputados.
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-002.407 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720611/2016-45

III – DA CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade da Interessada, para CONFIRMAR o Ato Declaratório Executivo
DRF/SCS no 05, de 29/03/2016, que a excluiu do Simples Nacional por 10 (dez) anos,
contados a partir de 01/01/2012.
Observe-se que o processo no 13005.721501/2016-09 encontra-se findo na esfera
administrativa com a procedência do Auto de Infração, comprovando a utilização de “meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo”.
Nesse sentido não cabem reparos ao Acórdão da 15a Turma DRJ/DRJ/RJ1/RJ no
12-095.305, de 04.01.2008, e-fls. 615-627 e assim correto está na integralidade o Ato
Declaratório Executivo DRF/SCS no 05, de 29/03/2016, e-fl. 515, que exclui a Recorrente do
Simples Nacional por 10 (dez) anos contados a partir de 01.01.2012.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital